Tribunal: TJES
Processo: 5015867-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015867-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA LIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EX-COMPANHEIRA (VIÚVA) PARA DEMANDAR SOZINHA. ESPÓLIO OU LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO ENTRE TODOS OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO DE COBRAR APENAS O SEU SUPOSTO DIREITO HEREDITÁRIO. HERANÇA É INDIVISÍVEL ATÉ A PARTILHA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, em execução individual de sentença coletiva referente a crédito de ex-policial militar falecido. A apelante, ex-companheira do falecido, pleiteava o recebimento de crédito reconhecido em ação coletiva ajuizada por militares para restituição de valores decorrentes de encargos financeiros relacionados a convênio firmado entre o Estado do Espírito Santo e o Banestes S/A, sem incluir os demais herdeiros no polo ativo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ex-companheira do
de cujus
tem legitimidade ativa exclusiva para executar o crédito sem a participação dos demais herdeiros; (ii) estabelecer se a execução de sentença coletiva pode prosseguir sem a regular formação de litisconsórcio ativo ou representação pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito pleiteado pela autora pertence ao acervo hereditário do falecido, o que exige que a execução seja promovida pelo espólio ou por todos os herdeiros em litisconsórcio necessário, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

4. A indivisibilidade da herança até a partilha impede que um único herdeiro, isoladamente, pleiteie a sua parte do crédito, sendo imprescindível a regularização do polo ativo da demanda.

5. O magistrado de primeira instância oportunizou à apelante diversas chances para incluir os demais herdeiros ou o espólio na execução, o que não foi atendido, justificando a extinção do processo.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES confirma que a legitimidade ativa, nestes casos, cabe ao espólio ou a todos os herdeiros, sendo vedado a um único herdeiro, sem a participação dos demais, ajuizar a execução individual de crédito pertencente ao de cujus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução individual de sentença coletiva que visa a cobrança de crédito de titularidade de pessoa falecida deve ser promovida pelo espólio ou por todos os herdeiros em litisconsórcio necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 75, VII; 76; 110; 313, I; 485, VI; CC/2002, art. 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.247.150/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/12/2011; STJ, AgInt no AREsp nº 2.200.224/GO, rel. Min. Raul Araújo, j. 29/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
Maria Helena Lira dos Santos
contra a r. sentença (ID 8831466) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação individual de execução de título executivo judicial coletivo
proposto pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Banestes S/A
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Depreende-se dos autos que Maria Helena Lira dos Santos, na condição de ex-companheira de Roque Antônio Brejeski (ID 8831367), ajuizou ação de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, objetivando receber o crédito a que teria direito o
de cujus
por ser um dos militares substituídos e beneficiários naquela demanda coletiva, na qual foi reconhecido aos policiais militares substituídos o direito à restituição dos valores a título de juros e encargos financeiros decorrentes do convênio de crédito rotativo firmado entre as diversas categorias de servidores estaduais e o Banestes S/A, com o fim de minimizar os efeitos advindos dos atrasos nos pagamentos dos salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998, que era de responsabilidade do Estado do Espírito Santo (ID 8831381).

Por considerar que o crédito de titularidade do policial militar falecido cobrado nesta execução individual de sentença coletiva poderia ser levantado somente pelo inventariante ou por todos os herdeiros em litisconsórcio, o juízo
a quo
determinou que a autora instruísse o feito com a certidão de óbito do substituído beneficiário do título executivo judicial coletivo (ID 8831437), o que foi atendido (ID’s 8831448 a 8831453), oportunidade em que se aferiu a existência de outros 02 (dois) herdeiros, filhos do policial militar falecido, motivo pelo qual o magistrado suspendeu o processo para permitir que a requerente formasse o litisconsórcio ativo necessário (ID 8831454).

Apesar disso, a autora insistiu em litigar sem a presença dos demais herdeiros, ainda que fosse para receber somente a sua suposta metade do valor do substituído beneficiário, pleito que foi indeferido pelo juízo
a quo
(ID 8831458) e, em razão disso, oportunizou, em mais 02 (duas) ocasiões (ID 8831463), a formação do litisconsórcio ativo necessário com todos os herdeiros do
de cujus,
ordem esta que não foi atendida pela demandante, motivo pelo qual foi proferida a sentença objurgada que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autora.

A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação/execução individual, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) – razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria.

Na sentença proferida em ação coletiva somente é debatido o direito homogêneo invocado (
an debeatur
), qual é a prestação devida (
quid debeatur
) e quem deve pagá-la (
quis debeatur
), não sendo individualizado os seus credores (
cui debeatur
), tampouco especificado o valor devido a cada um (
quantum debeatur
), sendo, por isso, imprescindível o ajuizamento de uma ação de liquidação/execução individual destinada a definir o valor da prestação a ser executada e o titular do direito.

Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a execução de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser executada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem como o tamanho do próprio crédito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.247.150/PR (DJ 12/12/2011), apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ressaltou que a sentença proferida em ação coletiva,
“por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)”
. Em arremate, destacou-se que
“a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
[
...
].
Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o
quantum debeatu
r
apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.”
.

Em regra, enquanto não liquidada, a sentença coletiva não se reveste de liquidez, porquanto indefinido o titular do crédito (
cui debeatur
) e a quantidade devida (
quantum debeatur
). Foi com suporte nessa premissa que o juízo
a quo
extinguiu sumariamente a execução individual de sentença coletiva proposta pela apelante, em razão da ilegitimidade ativa, por entender que a recorrente não seria a titular exclusiva do crédito cobrado, considerando que o policial militar beneficiário da sentença coletiva é falecido, de forma que deveria figurar no polo ativo desta demanda o seu espólio, representando pelo inventariante, ou por todos os herdeiros conjuntamente, não podendo haver sequer a pretensão de cobrar eventual parte do direito hereditário, uma vez que a herança é bem indivisível e, enquanto tal, até que haja partilha não pode ser pleiteada sem a presença de todos os beneficiário.

Em que pese o esforço da apelante,
não há equívoco no convencimento firmado pelo juízo a quo na sentença hostilizada
. Isto porque, nos termos dos arts. 110 e 313, inciso I e §§ 1º e 2º, inciso II, do Código de Processo Civil
1
,
somente teria capacidade e legitimidade para
ajuizar a execução individual de sentença coletiva para cobrar quantia gerada antes do óbito do beneficiário
o
seu
espólio
, por intermédio de seu inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC/2015) ou administrador provisório (arts. 613 e 614 do CPC/2015),
ou
todos

os
seus sucessores
, no caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário ou caso este ainda não tenha sido instaurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, 'acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. [...] O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado’”
(AgInt no AREsp n. 2.200.224/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023, STJ) e que
“Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a substituição pode ocorrer alternativamente pelo espólio ou pelos seus sucessores. Entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário”
(AgInt no REsp n. 1.684.828/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020, STJ).

Dessa forma, seja pelo espólio do autor
2
ou por todos os seus sucessores
3
, o processamento desta execução individual de sentença coletiva dependeria da correta formação do seu polo ativo, não sendo possível que a pretensão de cobrança da crédito do beneficiário falecido se dê exclusivamente pela sua ex-companheira, ignorando a presença dos seus outros herdeiros – 02 (dois) filhos.

Justamente no escopo de prestigiar a primazia do julgamento do mérito e a instrumentalidade das formas, o magistrado
a quo
, atento ao disposto no art. 76 do CPC/2015, em pelo menos 03 (três) ocasiões, oportunizou à autora apelante que adotasse as providências necessárias para a formação do litisconsórcio ativo necessário junto aos outros 02 (dois) herdeiros do beneficiário falecido da sentença coletiva ou que a substituísse pelo espólio do
de cujus
, com a representação de seu inventariante, entretanto, como a recorrente insistiu em litigar sozinha, não houve saída senão extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência da condição da ação da legitimidade ativa, pois inexiste possibilidade de cobrar sequer a eventual metade do direito hereditário, na medida em que tais questões devem ser dirimidas no processo de inventário.

A apelante tenta sustentar sua tese em jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça que
não se equipara ao caso a
qui noticiado
(AgInt no REsp 1865204/RS, REsp 1650339/RJ e REsp 1596774/RS) e numa sentença proferida pelo Poder Judiciário capixaba em situação semelhante (ID 8831470)
que não adotou a melhor solução
, pois a execução individual aqui debatida não envolve a cobrança de eventual benefício previdenciário a que teria o falecido em relação ao instituto de previdência a que estava vinculado em vida – hipótese analisada nos precedentes não persuasivos citados do STJ –, mas, sim, o recebimento de valores atinentes a período anterior ao óbito do beneficiário, crédito este que
integra o acervo hereditário e, por isso, a legitimidade ativa
ad causam
recai inquestionavelmente sobre o espólio ou sobre todos os herdeiros necessários
.

Embora seja certo que os herdeiros podem defender os bens a serem recebidos por herança, mesmo antes da partilha, deverão fazê-lo na condição de sucessores do falecido, uma vez que o crédito que se pretende cobrar pertencente ao
de cujus
ainda será inventariado, indiviso, portanto, nos termos do art. 1.791,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
4
.

Além de a existência de outros 02 (dois) herdeiros filhos do servidor afastar a presunção que seria a autora-viúva a primeira a sucedê-lo na ordem de vocação hereditária, é certo que esta apenas poderia ingressar com execução individual da sentença coletiva se comprovada a inexistência de outros herdeiros ou caso houvesse renúncia à herança, circunstâncias que não se amoldam à hipótese em questão.

A jurisprudência é remansosa no sentido que a legitimidade ativa para pleitear pagamento de valores atrasados de servidor falecido é dos sucessores legais (todos os herdeiros necessários ou espólio), excepcionando, contudo, a legitimidade exclusiva da viúva do ex-servidor, que também é sua pensionista, para demandar em juízo, no caso de renúncia da herança devidamente formalizada pelos outros herdeiros e homologada no juízo sucessório ou quando envolver o recebimento de quantia devida ao seu falecido servidor companheiro pelo instituto de previdência a que estava vinculado, situações, todavia, que não se afiguram nos autos.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça assim têm concluído, vejamos:

“
(...
) é sabido que,até a conclusão do inventário e expedição do formal de partilha, é o inventariante que representa o espólio, não os herdeiros sucessores de forma individual. No caso, sequer constam todos os herdeiros como autores da ação, o que reforça ainda mais a ilegitimidade da parte.”
(AgInt no REsp n. 1.708.822/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUTADO FALECIDO. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS HERDEIROS ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. 1- (...). 2- Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade do herdeiro do devedor-falecido opor embargos de terceiro em face da execução por quantia certa, cuja constrição recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário.
3- Enquanto não realizada a partilha, a herança permanece em um todo unitário e será representada pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC/73. 4- Será o espólio o legitimado para impugnar todos os atos processuais praticados na execução a partir do momento que ingressa nos autos. 5- Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.622.544/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 4/10/2016, STJ).

“
Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista.”
(AgRg no AREsp n. 522.569/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 8/6/2015, STJ).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA DO DE CUJUS EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DO POLO ATIVO PELO ESPÓLIO OU POR TODOS OS HERDEIROS.
SENTENÇA MANTIDA PELO PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Recurso Inominado nº 5022242-59.2021.8.08.0024, Relator: Samuel Miranda Gonçalves Soares, 5ª Turma Recursal de Vitória, DP 10/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – MORTE DO SUBSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – RECURSO PROVIDO.
Inexiste óbice ao ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, diretamente pelos herdeiros do de cujus, se inexiste, por outro lado, inventário aberto.
(AI nº 5001930-66.2023.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª C. Cível, DP 29/09/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VALORES E ÍNDICES ANTERIORES AO ÓBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXCLUSIVA DA VIÚVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os valores atinentes a período anterior ao óbito do beneficiário passam ao acervo hereditário, de modo que a legitimidade ativa ad causam recairia sobre o espólio, ou sobre os herdeiros necessários. A viúva apenas poderia ingressar com ação individual se comprovada a inexistência de outros herdeiros, ou caso houvesse renúncia à herança. 2. Conquanto tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, a Apelante deixa de comprovar que é a única herdeira do de cujus, que há outros litisconsortes que deveriam integrar a lide, ou ainda que há o espólio.
3. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 067150012218, Relatora: Desª. ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017).

Assim, por não ter a autora promovido, nas diversas oportunidades que lhe foi concedida, a regularização do polo ativo desta execução individual de sentença coletiva, que pretende cobrar quantia devida a policial militar desde antes de seu óbito, optando por litigar sozinha,
revela-se imprescindível preservar a sentença objurgada que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de condição da ação da legitimidade ativa
, uma vez que o crédito almejado integra o acervo hereditário do
de cujus
e, portanto, o processo deveria ter sido movido pelo seu espólio ou por todos os seus herdeiros necessários, não havendo possibilidade de a viúva cobrar eventual parcela de seu direito hereditário, pois a herança é indivisível até que seja feita a partilha.

A prevalecer a proposta pelo desprovimento deste recurso, arbitro honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), considerando a ausência de contrarrazões ao apelo, e, desse modo, fixo definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela autora apelante em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, por sua vez, a exigibilidade do seu pagamento, vez que a recorrente litiga amparada pela gratuidade da justiça.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

2
“A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.” (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022, STJ).

3
“Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp n. 522.569/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 8/6/2015, STJ).

4
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.